Tribunal: STF
Processo: ARE 1275023
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRAMINUTA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO RECOLHIDO. PREVENÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. BEM DE FAMÍLIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SALDO REMANESCENTE DO PRODUTO DA ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. PENHORA. CABIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1 – Verificando-se a prevenção deste Relator para o exame do recurso, em razão da apreciação anterior do Agravo de Instrumento nº 0704087-93.2017.8.07.0000, afasta-se a preliminar suscitada em contraminuta quanto à prevenção de outro Desembargador para análise da controvérsia recursal. 2 – Indeferido o pedido de gratuidade de Justiça formulado pelos Agravantes e promovido o recolhimento do preparo recursal, resta superado o debate relativo à concessão dos benefícios da gratuidade de Justiça aos Executados. 3 – Concluindo-se, a partir de uma leitura atenta da minuta recursal, que o Agravo de Instrumento, embora não se tenha primado pela melhor técnica, revela-se apto a cumprir o requisito previsto no art. 1.016, III, do CPC, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na decisão vergastada, afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada e ofensa ao princípio da dialeticidade. 4 – Afirmada na própria sentença exequenda a inexistência de prejudicialidade externa entre o Feito originário e a Ação Anulatória em trâmite perante o TRF da 1ª Região e atingido o tema pela preclusão, rejeita-se a arguição reprisada pela parte, sendo desnecessária a suspensão do Feito originário. 5 – Se o imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família (Lei nº 8.009/90), descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente do produto da alienação do imóvel. 6 – Não é cabível a discussão de excesso de execução em Exceção de Pré-Executividade, haja vista que o tema exige dilação probatória, o que não é admitido nessa espécie excepcional de defesa. Preliminares rejeitadas. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do art. 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...) observa-se que a alegação de impenhorabilidade do saldo remanescente da arrematação do imóvel também já foi abordada na decisão de rejeição da impugnação, não havendo, como escorreitamente entendeu o órgão monocrático, “que se falar em impenhorabilidade do saldo remanescente, pois esse saldo decorreu de valor pago pelo arrematante, após a aquisição do bem, cuja impenhorabilidade foi afastada por ato de vontade do devedor, ao dar o bem em garantia à Caixa Econômica Federal, de forma voluntária”. Decerto, se o próprio imóvel não é alcançado pela impenhorabilidade que recai sobre os bens de família, descabido, com fulcro na proteção que nem mesmo foi dispensada à unidade imobiliária, cogitar-se a impossibilidade de penhora do saldo remanescente da alienação do imóvel.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente